Tribunal: TJPA
Processo: 0810164-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810164-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLODOMIR ASSIS ARAUJO, MIGUEL LOBATO DE VILHENA

AGRAVADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECISÃO

A QUO
QUE ADMITIU O PROCESSAMENTO DA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO A CITAÇÃO DOS RÉUS. ÓBITO DO RÉU, AGENTE PÚBLICO, ANTES DA CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS RÉUS PARTICULARES E DETERMINADA A CITAÇÃO DA VIÚVA DO AGENTE PÚBLICO NÃO HABILITADA NOS AUTOS. RECURSO INSURGINDO QUANTO A
ERROR IN PROCEDENDO
E AFRONTA A PESSOALIDADE DOS ATOS, BEM COMO, IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A TERCEIROS SEM A PRESENÇA CONCOMITANTE DO AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO A MATÉRIA. PARA O STJ, PARTICULARES NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADOS COM BASE LIA SEM QUE FIGURE NO POLO PASSIVO O AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ATO QUESTIONADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado. Precedentes: REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.4.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24.9.2020; AgInt no AREsp 1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5), Primeira Turma, DJe 3.11.2021; REsp 1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.8.2015; e REsp. 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2014

2.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0810164-92.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLODOMIR ASSIS ARAUJO e espólio de MIGUEL LOBATO DE VILHENA,
representado por sua inventariante, YOLANDA DE SOUZA VILHENA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA por ato de Improbidade Administrativa nº
0001330-60.2008.8.14.0301 proposta pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP,
representado por sua Presidente SANDRA HELENA MORAES LEITE.

Em breve síntese dos autos, o Srs. Antônio Carlos Fontelles de Lima, exerceu
cargo de
Presidente do lASEP entre 04 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 2006 e nesse período foi o ordenador de todas

as despesas da Autarquia Estadual. Após deixar o cargo, inúmeras irregularidades foram constatadas nos contratos entabuladas pela ex-Gestão, o que resultou em fiscalização da Auditoria Geral do Estado – AGE.

Em decorrência disso foram levantados questionamentos acerca da regularidade na contratação do Escritório de Advocacia Clodomir Araújo & Miguel Vilhena por inexigibilidade de licitação, o que ensejou a propositura de Ação de Improbidade foi movida contra os Srs. Antônio Carlos Fontelles de Lima, e os advogados Clodomir Assis Araújo e Miguel Lobato de Vilhena.

O juízo recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da Ação de Improbidade e, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92, determinou a citação dos requeridos para, querendo, contestarem a lide.

Ocorre que os requeridos Clodomir e Miguel foram devidamente citados, porém o requerido, Antônio Fontelles, Agente Público, faleceu antes da citação que marcaria o início do prazo para contestar nos termos do art. 238, §2º do CPC.

Diante da situação, duas petições foram protocoladas nos autos de origem, uma por Clodomir Araújo impugnando a certidão de que a parte não havia apresentado contestação no prazo legal e outra pelo patrono de Antônio Carlos Fontelles requerendo a suspensão da ação em razão do falecimento do requerido, até que se promovesse a regularização do polo passivo.

Por sua vez, o juízo indeferiu os pedidos formulados, determinando que a esposa do falecido apresentasse contestação no prazo legal.

Assim, o presente Agravo Insurge quanto a ocorrência de diversos erros perpetrados na conduta adotada pelo magistrado.

Afirma que “citação” da viúva do requerido, sequer habilitada nos autos, afronta a pessoalidade do ato processual, uma vez que o Código de Processo Civil traz como regra tanto a citação pessoal da parte, como a suspensão da ação no caso de falecimento de uma das partes.

Menciona que o IASEP chegou a requerer que inventariante habilitada ingressasse na lide, entretanto, conforme informado pela advogada da Sra. Lucia Fontelles, que não havia registro de abertura de inventário em nome do de cujus, e ainda assim o magistrado entendeu também não ser a hipótese de suspensão do processo e determinou que a viúva, mesmo não habilitada, fosse intimada para apresentar contestação.

Aduziu que a citação é questão processual de interesse público, visto tratar-se de condição essencial à existência da ação, sem a qual o processo não pode prosseguir

Sustentou também que conforme o entendimento tranquilo do STJ não há como ser proposta ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

Em assim sendo, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir a Ação de Improbidade Administrativa de origem em razão da morte do réu agente público ANTES da citação.

O Ministério Público de segundo grau em exame e parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja extinto o processo de 1º grau sem a resolução do mérito, uma vez é inadmissível a propositura ou o prosseguimento de Ação Contra Ato de Improbidade Administrativa apenas por particulares ou, ao menos seja cassada a decisão interlocutória guerreada, ordenando-se que seja observado o regramento, estabelecido no CPC, para o caso de suspensão do processo em caso de óbito de um dos réus.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Destaca-se inicialmente, que após o
juízo monocrático ter recebido a petição inicial, admitindo o processamento da Ação de Improbidade, foram interpostos dois Agravos de Instrumento, um por Clodomir Assis Araújo e Miguel Lobato de Vilhena (proc. nº 0805053-98.2019.8.14.0000) e outro pelo patrono de Antônio Carlos Fontelles de Lima (proc. nº. 0805052-16.2019.8.14.0000), os quais ambos foram julgados providos por decisão colegiada
e unânime
para reformar a decisão de piso, reconhecendo a ausência de justa causa que ampare o recebimento da Ação de Improbidade.

Ressalte-se ainda que em ambos os Agravos de Instrumento houve manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento e provimento dos recursos, sob o fundamento jurídico de que os fatos narrados na peça vestibular da ação não configuram improbidade administrativa.

Desta feita, certo que o recurso interposto por Antônio Carlos Fontelles de Lima, já transitou livremente em julgado, o réu deveria ser excluído do polo passivo da ação, influenciando diretamente no deslinde da presente demanda.

Acresce-se o fato de que o réu Antônio Carlos Fontelles de Lima, faleceu antes mesmo de sua citação, de modo que torna-se inviável o prosseguimento da ação de improbidade administrativa apenas contra particulares, sem a presença de um agente público no polo passivo.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o manejo da Ação Civil Pública de Improbidade em face de terceiros está condicionado à presença do agente público no polo passivo da demanda, o que não impede eventual responsabilização penal ou ressarcimento ao Erário, pelas vias adequadas.

A respeito do tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APENAS O PARTICULAR RESPONDER PELO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES. 1. Os particulares que induzam, concorram, ou se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei nº 8.429/1992, não sendo, portanto, o conceito de sujeito ativo do ato de improbidade restrito aos agentes públicos (inteligência do art. 3º da LIA). 2. Inviável, contudo, o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente e apenas contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. 3. Recursos especiais improvidos.

(STJ - REsp: 1171017 PA 2009/0242733-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 29/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, o Município de Londrina ajuizou ação, postulando a condenação do ora agravado pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado na ausência de prestação de contas de valores recebidos para a realização de projeto cultural denominado "Batalha de Rima". O Juiz, ao fundamento de que "o réu não se enquadra no conceito, ainda o que amplo, de agente público", entendeu ausente condição da ação, para fins de imposição das sanções previstas na Lei 8.429/92, determinando o prosseguimento do feito apenas para fins de ressarcimento ao Erário. Interposto Agravo de Instrumento, foi ele improvido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que "o particular somente responderá como ímprobo se, e somente se, sua atuação ou proveito, vier em concurso com um agente público" e que "a petição inicial, embora intitulada de 'Ação Ordinária de Ressarcimento de Dano ao Patrimônio Público e de Imposição de Sanções por Ato de Improbidade Administrativa' e se refira a alguns dispositivos da Lei n.º 8.429/92, o pedido está adstrito ao ressarcimento da quantia originária, devidamente corrigida, sem qualquer pretensão quanto às sanções previstas na LIA". III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inviável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda" (STJ, REsp 1.409.940/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2014). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 574.500/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/06/2015; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015. IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1608855 PR 2016/0163465-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2018)

ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal em face da Associação das Profissionais do Sexo e Congêneres do Estado do Rio Grande do Norte - ASPRORN, e da respectiva presidente, Maria da Paz Soares, em razão de ilegalidades no Convênio 150/200/SPM/PR, firmado com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada à Presidência da República. 2. No primeiro grau, a petição inicial não foi recebida por inadequação da via eleita, em razão da ilegitimidade passiva das demandadas. A Corte de origem, contudo, deu provimento ao Apelo do Parquet federal para reconhecer a legitimidade dos demandados com o prosseguimento da demanda. 3. O STJ entende que "os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado" (REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.4.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24.9.2020; AgInt no AREsp 1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5), Primeira Turma, DJe 3.11.2021; REsp 1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.8.2015; e REsp. 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2014. 4. Sobre a matéria, a Lei 14.230/2021 introduziu o parágrafo único ao art. 2º da Lei 8.429/1992. Como se observa, o teor do novo dispositivo não destoa do antigo art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, de modo que não merece reforma a jurisprudência já consolidada pelas Primeira e Segunda Turmas do STJ, no sentido de que se mostra inviável o manejo da Ação Civil Pública por improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1980604 PE 2022/0004000-4, Data de Julgamento: 21/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Desta feita, conforme o entendimento pacífico do STJ, se mostra inviável o prosseguimento da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar decisão recorrida,
a fim de que seja extinto o processo de 1º grau sem a resolução do mérito
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023